Tribunal: TJMT
Processo: 1011845-24.2026.8.11.0000
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011845-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYNA GUIMARAES MACHADO - CPF: 043.473.992-86 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011845-24.2026.8.11.0000

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

AGRAVANTE: THAYNA GUIMARAES MACHADO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PARA FRATURA DE OSSOS NASAIS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. EVASÃO VOLUNTÁRIA DA PACIENTE. PARECER DO NAT-JUS DESFAVORÁVEL À URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgia de redução de fratura dos ossos próprios do nariz, pleiteada por paciente internada em UPA aguardando regulação pelo SUS, a qual posteriormente se evadiu da unidade hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine a realização imediata de procedimento cirúrgico pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Evidente a probabilidade do direito diante da necessidade do procedimento cirúrgico decorrente de fratura nasal comprovada.

4.

Afastado o perigo de dano imediato, pois o parecer técnico do NAT-JUS conclui pela inexistência de urgência clínica, indicando possibilidade de atendimento pelos trâmites regulares do SUS.

5.

A evasão voluntária da paciente da unidade hospitalar interrompe o fluxo de atendimento e enfraquece a alegação de risco iminente.

6.

A classificação de “Prioridade 1” no SISREG não substitui a avaliação técnica especializada quanto à urgência clínica efetiva.

7.

A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde exige demonstração concreta e individualizada do risco, não bastando a mera necessidade do tratamento.

8.

A intervenção judicial sem urgência comprovada pode comprometer a isonomia no acesso às políticas públicas de saúde, ao preterir pacientes em situação mais grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto e imediato. 2. O parecer técnico do NAT-JUS constitui elemento relevante para aferição da urgência clínica, podendo afastar o requisito do perigo de dano. 3. A evasão voluntária do paciente do tratamento hospitalar enfraquece a alegação de urgência e risco iminente.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAYNA GUIMARAES MACHADO contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia de redução de fratura dos ossos próprios do nariz.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante, que sofreu trauma facial com fratura dos ossos nasais, permanecendo internada na UPA de Sinop/MT desde 09/03/2026, aguardando regulação pelo SUS para o procedimento cirúrgico.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que estão presentes os requisitos para a tutela de urgência, destacando a classificação de "Prioridade 1 - Urgência" no sistema SISREG e o risco de sequelas pela demora no tratamento.

Em contrarrazões, argumenta o Estado de Mato Grosso que houve perda do objeto em razão da evasão da paciente da unidade hospitalar, além da ausência dos requisitos legais para a tutela de urgência.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a necessidade do procedimento, mas destacando a ausência de urgência qualificada e o impacto da evasão voluntária da paciente.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto à preliminar de perda do objeto, não merece acolhimento. A evasão da paciente não satisfez o direito material pleiteado - a realização da cirurgia -, permanecendo o interesse processual. Contudo, tal circunstância será considerada na análise do mérito.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, mas isso não dispensa a análise criteriosa dos requisitos legais, especialmente em demandas de saúde que envolvem políticas públicas.

No caso em análise, embora seja evidente a necessidade do procedimento cirúrgico - o que configura a probabilidade do direito -, não restou demonstrado o perigo de dano imediato que justifique a intervenção judicial urgente.

O parecer técnico do NAT-JUS, embora não vinculante, fornece subsídio importante ao concluir que não há urgência clínica nos termos da definição do Conselho Federal de Medicina. O documento reconhece que "a demora causa padecimento e risco de sequelas", mas indica que "a paciente pode ser encaminhada para unidade de referência do SUS conforme os trâmites habituais".

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se elemento determinante: a agravante se evadiu voluntariamente da unidade de saúde em 13/03/2026, interrompendo o fluxo de atendimento já em andamento. Havia inclusive agendamento para avaliação com especialista em bucomaxilo no Hospital Regional de Sorriso para 18/03/2026, que foi frustrado pela própria conduta da paciente.

A evasão voluntária enfraquece substancialmente a alegação de urgência. Se a própria paciente abandonou o tratamento hospitalar, torna-se contraditório sustentar risco iminente que justifique a antecipação judicial da tutela.

Quanto aos argumentos da agravante sobre a classificação de "Prioridade 1" no SISREG, observo que tal classificação, por si só, não substitui a avaliação técnica especializada sobre a urgência clínica real do caso.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a concessão de tutela de urgência em demandas de saúde exige demonstração concreta de risco atual e individualizado, não bastando a mera necessidade do tratamento.

Ademais, a intervenção judicial sem urgência comprovada pode gerar preterição de outros pacientes em situação mais grave, violando o princípio da isonomia no acesso às políticas públicas de saúde, conforme orienta o Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, não se justifica a concessão da tutela de urgência, devendo a controvérsia ser resolvida no curso regular da demanda, com a devida instrução probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE HOME CARE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – PACIENTE RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - PRELIMINAR ACOLHIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PARECER TÉCNICO CONTRÁRIO À URGÊNCIA - PACIENTE SOB CUIDADOS HOSPITALARES ADEQUADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Reconhece-se a ilegitimidade passiva do município quando o paciente não reside em seu território, uma vez que cada ente federativo possui responsabilidade primária pelos cidadãos domiciliados em sua circunscrição territorial.
2 - A concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento de saúde exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
3 - Não se justifica a antecipação da tutela quando o parecer técnico especializado (NAT) expressamente consigna a inexistência de urgência ou emergência no caso, especialmente quando o paciente permanece sob cuidados médicos hospitalares adequados.
4 - A mera recomendação técnica favorável ao home care não se confunde com situação de urgência médica que autorize a concessão de tutela antecipada.
5. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, N.U 1012481-87.2026.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/06/2026, Publicado no DJE 30/06/2026).

“Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. PREGABALINA E DULOXETINA. FIBROMIALGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DO ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT-JUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar aos entes públicos o fornecimento dos medicamentos Pregabalina 150mg e Duloxetina 30mg a paciente diagnosticada com fibromialgia (CID-10 M79.7), associada a lombalgia com radiculopatia e tendinopatias múltiplas. A agravante sustenta ter utilizado medicamentos disponibilizados pelo SUS sem resultado satisfatório e requer o fornecimento dos fármacos prescritos. O pedido liminar foi indeferido com base em Nota Técnica do NAT-JUS, que apontou ausência de comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas da rede pública e inexistência de justificativa técnica suficiente para o uso dos medicamentos não incorporados ao SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que determine ao Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde (SUS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), estabelece critérios cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo demonstração da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.
4. O laudo médico apresentado limita-se a afirmar o uso prévio de medicamentos fornecidos pelo SUS, sem detalhar o tratamento realizado, os resultados obtidos ou apresentar fundamentação técnica suficiente que demonstre a necessidade específica dos medicamentos pleiteados.
5. A Nota Técnica do NAT-JUS, órgão de apoio técnico do Tribunal, conclui de forma desfavorável ao pedido, ao constatar ausência de comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e inexistência de evidências científicas robustas que justifiquem o uso dos fármacos requeridos.
6. A manifestação técnica do NAT-JUS, elaborada por profissionais da área da saúde e recomendada pelo Enunciado nº 18 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, fornece subsídios técnicos relevantes ao magistrado e reforça a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.”
(TJMT,

N.U 1001894-88.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026